Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que negou provimento à apelação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão examina expressamente o interrogatório judicial do réu, no qual ele nega a prática do delito e a propriedade dos objetos apreendidos, afastando a existência de confissão.
5. A negativa dos fatos em juízo impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
6. A ausência de vício no julgado revela que a pretensão do embargante configura mero inconformismo com o resultado, hipótese incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.